Tribunal: TJES
Processo: 5031180-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031180-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERT MONTEIRO GOMES
RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SHOW MUSICAL (TAYLOR SWIFT). ADIAMENTO REPENTINO DO EVENTO POR FENÔMENO CLIMÁTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PROMOTORA (ART. 14, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO). DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESGASTE, FRUSTRAÇÃO E FALTA DE ASSISTÊNCIA NO LOCAL. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelos consumidores contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
2. Os Autores adquiriram ingressos para o show da cantora Taylor Swift (18/11/2023, no RJ) e, após longa espera sob condições climáticas extremas, o evento foi repentinamente adiado para 20/11/2023, gerando despesas adicionais com hospedagem e alimentação, além de desgaste emocional.
3. A Promotora do evento (T4F) alegou caso fortuito/força maior, mas não se desincumbiu do ônus de provar a excludente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir a responsabilidade da Promotora de eventos pelo adiamento de show motivado por condições climáticas, e se tal fato gera o dever de indenizar pelos danos materiais suplementares e pelos danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR
5. Responsabilidade Objetiva: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da Promotora de Eventos é objetiva (Art. 14, CDC) pela falha na prestação do serviço (adiamento). A mera alegação de condições climáticas, sem demonstração de que o adiamento era imprevisível ou inevitável e sem a devida assistência aos consumidores no local, não configura força maior para excluir a responsabilidade.
6.Danos Materiais: Os Autores comprovaram as despesas adicionais suportadas em decorrência direta e imediata do adiamento, totalizando R$ 2.708,83. O reembolso é devido.
7. Dano Moral: Embora o adiamento não seja dano moral in re ipsa, as circunstâncias concretas do caso (longa espera sob condições extremas, falta de assistência e a comunicação repentina do adiamento) demonstram frustração intensa, desgaste físico e emocional que extrapola o mero dissabor, ensejando a reparação moral.
8. Quantum Indenizatório: O valor de R$ 2.000,00 para cada autor é proporcional ao sofrimento e ao caráter pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
"O adiamento repentino de show de grande porte, mesmo que motivado por condições climáticas, enseja a responsabilidade civil objetiva da Promotora do Evento (Art. 14, CDC) quando não comprovada a excludente de força maior e verificada a ausência de assistência adequada ao público, gerando o dever de indenizar o consumidor pelas despesas adicionais e por danos morais decorrentes da frustração e do desgaste."

Dispositivo relevante citado:
CDC, Art. 6º, VI, e Art. 14; Lei nº 9.099/95, Art. 43.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5031180-05.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ROBERT MONTEIRO GOMES

RECORRIDO:
T4F ENTRETENIMENTO S.A

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SHOW MUSICAL (TAYLOR SWIFT). ADIAMENTO REPENTINO DO EVENTO POR FENÔMENO CLIMÁTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PROMOTORA (ART. 14, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO). DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESGASTE, FRUSTRAÇÃO E FALTA DE ASSISTÊNCIA NO LOCAL. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelos consumidores contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
2. Os Autores adquiriram ingressos para o show da cantora Taylor Swift (18/11/2023, no RJ) e, após longa espera sob condições climáticas extremas, o evento foi repentinamente adiado para 20/11/2023, gerando despesas adicionais com hospedagem e alimentação, além de desgaste emocional.
3. A Promotora do evento (T4F) alegou caso fortuito/força maior, mas não se desincumbiu do ônus de provar a excludente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir a responsabilidade da Promotora de eventos pelo adiamento de show motivado por condições climáticas, e se tal fato gera o dever de indenizar pelos danos materiais suplementares e pelos danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR
5. Responsabilidade Objetiva: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da Promotora de Eventos é objetiva (Art. 14, CDC) pela falha na prestação do serviço (adiamento). A mera alegação de condições climáticas, sem demonstração de que o adiamento era imprevisível ou inevitável e sem a devida assistência aos consumidores no local, não configura força maior para excluir a responsabilidade.
6.Danos Materiais: Os Autores comprovaram as despesas adicionais suportadas em decorrência direta e imediata do adiamento, totalizando R$ 2.708,83. O reembolso é devido.
7. Dano Moral: Embora o adiamento não seja dano moral in re ipsa, as circunstâncias concretas do caso (longa espera sob condições extremas, falta de assistência e a comunicação repentina do adiamento) demonstram frustração intensa, desgaste físico e emocional que extrapola o mero dissabor, ensejando a reparação moral.
8. Quantum Indenizatório: O valor de R$ 2.000,00 para cada autor é proporcional ao sofrimento e ao caráter pedagógico da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
"O adiamento repentino de show de grande porte, mesmo que motivado por condições climáticas, enseja a responsabilidade civil objetiva da Promotora do Evento (Art. 14, CDC) quando não comprovada a excludente de força maior e verificada a ausência de assistência adequada ao público, gerando o dever de indenizar o consumidor pelas despesas adicionais e por danos morais decorrentes da frustração e do desgaste."

Dispositivo relevante citado:
CDC, Art. 6º, VI, e Art. 14; Lei nº 9.099/95, Art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
ROBERT MONTEIRO GOMES
e
NATALIA PASSOS MONTEIRO
em face de
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
, na qual os autores alegam que adquiriram ingressos para o show da cantora Taylor Swift, inicialmente agendado para o dia 18/11/2023, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro/RJ. Sustentam que, após permanecerem por horas no local, sob condições climáticas extremas e sem adequada assistência, foram informados do adiamento do evento para o dia 20/11/2023, o que lhes gerou diversos transtornos e despesas adicionais com hospedagem, alimentação, transporte e estacionamento, além da frustração e desgaste emocional decorrentes da situação. Diante disso, pleitearam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestação ao ID 15017849.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 15017867) resolveu a lide
julgando improcedente a pretensão autoral.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 15017868), sustentando que a sentença merece reforma porque as provas acostadas demonstram as despesas adicionais suportadas em razão do adiamento do show, bem como o desgaste físico e emocional decorrente da longa espera sob forte calor, caracterizando falha na prestação do serviço. Alegam que restaram configurados os danos materiais e morais pleiteados, requerendo a condenação da ré e a aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova. Requerem, ao final, o provimento do recurso para a total procedência dos pedidos.

Contrarrazões pela recorrida ao ID 15017871.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15425156 e 15425159.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo o
recurso apenas no efeito devolutivo, conforme a regra do art. 43 da Lei nº 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano grave que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não há questões preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal. Após análise detida dos autos, entendo pela
reforma da sentença.

Da análise dos autos, observa-se que as autoras ajuizaram a ação para obter o reembolso dos valores gastos com o adiamento do show da cantora Taylor Swift, comunicado momentos antes do horário previsto para o evento. Pleitearam, também, a reparação por danos morais.

O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco da atividade, que fundamenta a responsabilidade civil objetiva do fornecedor. Assim, a existência do dano e do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo impõe o dever de indenizar (CDC, arts. 6º, VI, e 14).

A requerida não apresentou provas da ocorrência de caso fortuito ou força maior, tampouco demonstrou a existência de outras excludentes de sua responsabilidade. Ressalta-se que a mera imagem da temperatura no dia do evento não é suficiente para corroborar suas alegações.

Inclusive, a meu ver, a falha na prestação do serviço, ora discutida, não se deu exclusivamente pelas altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, a falta de estrutura e organização para lidar com o calor e as exigências das autoridades, como a distribuição de água ao público, também foi o fator determinante para o adiamento, especialmente após o trágico falecimento de uma fã no dia anterior.

Nesse sentido, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
Apresentação da cantora internacional taylor swift. Cancelamento do show quando a autora já estava no local do evento. Viagem realizada exclusivamente para acompanhamento da apresentação. Cancelamento decorrente das condições climáticas da região do evento.
Fortuito interno
, que não exclui o dever de indenizar.
As condições climáticas eram previstas e houve negligência da organizadora em não se preparar para elas ou trocar a data do show com antecedência, de modo que os consumidores pudessem programar seu deslocamento.
Dever de restituir os valores gastos com transporte aéreo, hospedagem e transporte até o local do evento
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (JECRS; RInom 5040466-05.2023.8.21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024). (Grifo nosso).

SHOW. CANCELAMENTO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. INGRESSOS. RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL.
SENTENÇA MANTIDA. DISCUSSÃO. FATOS. SENTENÇA. Trata-se de demanda ajuizada por Alexandre José Ribeiro BRANDÃO e MARIANA Sá VLE SERRA ALVES em face de TIME FOR FUN e VGL ENTRETENIMENTO Brasil Ltda (VIAGOGO) na qual almeja a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento do show da artista Taylor Swift marcado para 18 de novembro de 2023. As reclamadas apresentaram contestação nas quais, ambas, alegaram a ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, defenderam a inexistência de responsabilidade para o ressarcimento dos danos materiais pretendidos pelos autores bem como a inexistência de abalo moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos. SENTENÇA. Num. 37074864. Págs. 1 a 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar solidariamente as requeridas TIME FOR FUN e VGL ENTRETENIMENTO Brasil Ltda (VIA GOGO) a pagarem aos autores Alexandre José Ribeiro BRANDÃO e MARIANA Sá VALE SERRA ALVES o valor de R$ 6.132,49 (seis mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da compra dos ingressos (12 de junho de 2023) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação até o efetivo pagamento. RECURSO. ALEGAÇÕES. Assevera a parte requerida (T4F ENTRETENIMENTO S.A.): Ilegitimidade passiva; condições climáticas (força maior); ausência de responsabilidade. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A organizadora do evento e a vendedora dos ingressos são responsáveis solidárias porque integram a mesma cadeia de fornecimento. Aplicação ao caso do CDC, arts. 7º, p. Único e 25, § 1º. CDC. Tratando-se de relação de consumo serão observadas suas regras e princípios. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O ressarcimento da quantia despendida (Num. 37074430. Pág. 2. R$ 6.132,49. Seis mil e cento e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), a despeito das condições climáticas, é cabível em virtude do cancelamento (CDC, art. 39, V). RECURSO. Conhecido e não provido. CUSTAS PROCESSUAIS recolhidas na forma da Lei. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. MULTA. Aplicação da multa do art. 523, § 1º, CPC/2015, somente ocorrerá após a intimação do devedor, na pessoa do seu advogado, atendendo à determinação consolidada no Tribunal da Cidadania. RESP 1262933/RJ. Recurso Repetitivo. Tema 536. Observa-se a aplicação do Enunciado nº 97 do FONAJE. Súmula de julgamento, que nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9099/95, serve de acórdão. (JECMA; Rec 0802844-89.2023.8.10.0013; Ac. 2879/2024-2; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Cristiana de Sousa Ferraz Leite; DJNMA 06/09/2024). (Grifo nosso).

Com efeito, o adiamento, comunicado a apenas quarenta minutos do início do show, quando milhares de fãs, muitos deles, como a parte autora, provenientes de outros estados, já estavam confinados no local sob condições degradantes por horas, é o que caracteriza a falha na prestação do serviço e a ineficiência na gestão de crises e riscos.

Dito isso, observo que os autores comprovaram os prejuízos que sofreram com o adiamento repentino do evento, e a requerida não produziu prova em sentido contrário.

Vale ressaltar que os recorrentes instruíram a inicial com comprovantes de despesas adicionais diretamente relacionadas ao adiamento do evento, tais como diárias extras de hotel (R$ 1.456,90), gastos do cônjuge com despesas com o hotel (R$ 230,33) e alimentação (R$ 1.021,60).

Embora o juízo de origem tenha entendido pela ausência de comprovação suficiente, a análise detida das peças evidencia que os comprovantes existem, são claros e guardam relação lógica com o evento danoso.

De outro lado, no que aos gastos com o valor dos ingressos (R$ 2.332,00), considerando que os autores assistiram ao show, não há direito ao ressarcimento do valor.

Ainda, no que se refere aos gastos com transporte/van (R$ 800,00) e estacionamento (R$ 420,00), igualmente, são serviços que foram desfrutados pelos autores, exatamente para irem ao show e que, pelo meio de transporte eleito, certamente, o valor foi dividido por todos aqueles que optaram pelo serviço.

Assim, é devida a indenização pelos danos materiais no valor total de R$ 2.708,83.

Quanto aos danos morais, embora o simples adiamento de um evento não configure, por si só, dano moral in re ipsa, as circunstâncias do caso concreto, em especial o adiamento repentino, justificam a manutenção da indenização.

Por fim, a fixação do valor dos danos morais deve observar o princípio da razoabilidade, de modo a não configurar enriquecimento ilícito da parte consumidora.

Diante desse contexto, o dano moral deve ser reconhecido e fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, considerando a intensidade do sofrimento experimentado, a falha na prestação do serviço e o caráter pedagógico da indenização. Nesse cenário, a quantia de
R$2.000,00 para cada autor
, mostra-se adequada e em consonância com os parâmetros das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 2.708,83 a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e com juros a partir da citação e aplicação do art. 406 do CC.

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 para cada autor a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgamento, aplicando-se o art. 406 do CC.

Sem custas e honorários face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)